Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745010-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NJ CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E SERVIÇOS LTDA. em face de NJ CONSTRUTORA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707601-14.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de tantos bens suficientes no endereço da parte executada, nos seguintes termos (ID 250420941 na origem): A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921, do CPC, dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. O exequente requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, na residência dos devedores, de forma genérica (ID 249325311), isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre quanto a referido pedido, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Assim, indefiro o pedido de penhora de tantos bens suficientes no endereço da parte executada. Encaminhem-se os autos a suspensão, conforme determinação de ID 247958487. I. A Agravante alega que: 1) ajuizou execução de título extrajudicial em 07/08/2023, visando o recebimento de R$ 14.822,32, acrescido de custas e honorários; 2) após diligências infrutíferas para localização de bens, constatou que o mandado inicial foi cumprido apenas quanto à citação, sem a penhora prevista no art. 829, §1o do CPC; 3) diante disso, requereu a expedição de mandado de penhora de bens no endereço da citação, o que foi indeferido pelo juízo de origem; 4) decisão agravada alegou que o pedido era genérico, sem indicação de bens, e que diligências inúteis devem ser indeferidas para garantir a razoável duração do processo; 5) determinou, ainda, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, iniciando o prazo da prescrição intercorrente; 6) o art. 829, §1o do CPC prevê expressamente que o mandado de citação deve incluir ordem de penhora e avaliação, caso o pagamento não ocorra; 7) a penhora deveria ter sido realizada no início do processo, sendo indevida a presunção de inexistência de bens pelo magistrado; 8) a decisão recorrida pode causar dano irreparável, pois inicia o prazo da prescrição intercorrente, prejudicando o direito da Agravante. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 77353347). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. A Agravante sustenta que o mandado inicial foi cumprido apenas quanto à citação, sem que tenha havido a penhora prevista no art. 829, §1o, do Código de Processo Civil, e requer a expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens no domicílio da devedora. A matéria trazida é controvertida e relevante, especialmente diante da iminência de arquivamento do feito em razão da suspensão determinada pela decisão agravada, o que pode ensejar o início do prazo da prescrição intercorrente, com potencial prejuízo ao direito da Agravante. Observa-se que a decisão recorrida, ao indeferir a diligência requerida, considerou a ausência de indícios de bens penhoráveis no endereço indicado. Contudo, não há nos autos qualquer especificação dos bens eventualmente encontrados pelo oficial de justiça, o que impede uma conclusão segura quanto à inexistência de bens passíveis de constrição. Nesse contexto, tenho demonstrada a indiciariedade do direito, sobretudo em face do art. 829, §1o, do CPC, que prevê expressamente que, não havendo pagamento no prazo de três dias após a citação, o oficial de justiça deverá proceder à penhora e avaliação de bens, lavrando o respectivo auto. No caso, observa-se que a parte agravante não está legalmente obrigada a, de antemão, indicar ou precisar o rol de bens passíveis de penhora. Tal exigência pressupõe um conhecimento prévio que, se existente, naturalmente permitiria a enumeração dos bens. Justamente para suprir essa lacuna é que se revela essencial a atuação do oficial de justiça, cuja diligência tem por finalidade verificar a existência de bens no local indicado e, se for o caso, proceder à penhora e avaliação, conforme previsto no art. 829, §1o, do CPC. Destaco entendimento nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação de nova penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da devedora, visto que a certidão da primeira diligência não indicou quais bens foram encontrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constitui atribuição legal do oficial de justiça, auxiliar da justiça, proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens, devendo descrever em certidão os itens guarnecidos na residência ou no estabelecimento do executado, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC. 4. Não é possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens existentes no interior da residência da executada, sem que haja a especificação de quais bens foram encontrados pelo oficial de justiça. Portanto, mostra-se razoável o deferimento do pedido formulado pelo recorrente para que seja expedido novo mandado de penhora e avaliação de bens, a ser cumprido por oficial de justiça, no domicílio da devedora. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2006727, 0709584-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 16:25:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador